Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-70.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TAXAS CONDOMINIAIS. ENCARGO ATRIBUÍDO AO PROMITENTE ADQUIRENTE INDEPENDENTEMENTE DO EFETIVO RECEBIMENTO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VALOR DEVIDO PELO CONSUMIDOR SOMENTE A PARTIR DE SUA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. TESE FIXADA NO IRDR 2016.00.2.034904-4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto por JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A contra sentença que JULGOU PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para condenar a primeira ré ao pagamento de R$ 1.243,89 (mil duzentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos), resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I do CPC e no que tange ao segundo réu, JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Aduz a parte recorrente, preliminarmente, cerceamento de defesa e ilegitimidade “ad causam”; no mérito, requer a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade da parte recorrida quanto às obrigações condominiais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 27453247/27453251). Contrarrazões apresentadas (ID 27453259 e 27453261).
III. Preliminarmente, não há falar em nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração, por ser genérica. A suposta omissão consubstanciada pela ausência de análise quanto à inaplicabilidade do TAC firmado em sede de Ação Civil Pública e do IRDR 2016.00.2034904-4 se confunde com o mérito e com ele será apreciada.
III. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da ré/recorrente, pois, segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado. Neste ponto, alega a parte autora que a parte requerida exigiu o pagamento de taxas condominiais, referentes a datas anteriores à entrega das chaves como condição de entrega do bem, o que entende ser indevido. Portanto, a demanda é direcionada à suposta conduta abusiva da requerida, sendo que eventual inexistência de ilegalidade é tema a ser apreciado no mérito. Assim, encontra-se satisfeita a pertinência subjetiva para a inclusão da parte recorrente no polo passivo da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
No mérito, aduz inobservância do TAC e responsabilidade exclusiva da parte recorrida em adimplir as obrigações firmadas no contrato.
IV. Trata-se de relação de consumo, portanto os termos contratuais devem ser compreendidos à luz do diploma consumerista, em especial no que se refere à proteção contratual (Capítulo VI da Lei 8.078/90). Nesse passo, revela-se indevida a transferência ao consumidor do encargo de pagamento de taxas condominiais antes de sua imissão no imóvel, de forma que é abusivo o condicionamento da entrega das chaves à apresentação de um “nada conta condominial”.
V. Ainda que a parte ré sustente a tese de que agiu amparada no TAC firmado com a Defensoria Pública (ID 27453170), é certo que o Termo de Ajustamento de Conduta, conquanto represente relevante instrumento na prevenção de conflitos, não impede a propositura de ações individuais, tampouco vincula o entendimento do julgador. Nesse sentido, cito os precedentes: Acórdão n.1125018, 07006267720178070012, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 25/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.980254, 20150111042732APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 487/505; Acórdão n.899128, 20141210069340APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2015, Publicado no DJE: 22/10/2015. Pág.: 253.
VI. A alegação de que a postergação na entrega das chaves teria ocorrido em razão da demora do consumidor em obter o financiamento que possibilitaria o cumprimento de suas obrigações frente à incorporadora não guardam relevância para o desate da questão, como restou decidido no IRDR 2016.00.2.034904-4, que, como dito, encontra plena aplicação à situação em exame, a despeito do TAC firmado pela recorrente perante a Defensoria Pública do DF. Essa, a propósito, a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2016.00.2.034904-4: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”. (Acórdão n.1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 27/11/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: 1173/1174)
VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.